Tribunal: TJBA
Processo: 8011081-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011081-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CLARA DE SOUZA AMARAL Advogado(s): PAULO VITOR SILVA COELHO TOSTES MESSIAS IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. EDUCAÇÃO. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. INSCRIÇÃO EM EXAME SUPLETIVO PARA CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL RAZOÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Ana Clara de Souza Amaral em face de ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia e do Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, objetivando a imediata inscrição e realização de prova junto à Comissão Permanente de Avaliação (CPA) para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar sua matrícula no curso superior para o qual foi aprovada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a impugnação ao deferimento da assistência judiciária gratuita à impetrante; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva das autoridades indicadas na inicial; (iii) determinar se é possível a inscrição da impetrante, com 18 anos recém-completados, em exame supletivo visando à certificação do ensino médio, com fundamento em interpretação constitucional do direito à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita não merece acolhida quando desacompanhada de qualquer prova da capacidade financeira da parte beneficiária, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, recaindo sobre o impugnante o ônus da demonstração. A legitimidade passiva das autoridades impetradas resta configurada quando demonstrado que ambas detêm responsabilidade direta sobre os atos impugnados: a Secretaria de Educação pela aplicação do exame supletivo (CPA) e a Universidade pela exigência de comprovação de conclusão do ensino médio para matrícula. O direito à educação, consagrado nos arts. 6º, 205 e 206 da Constituição Federal, impõe interpretação ampliativa e razoável da legislação infraconstitucional, não podendo critérios etários inviabilizar o acesso ao ensino superior a quem demonstre aptidão intelectual, especialmente diante de aprovação em vestibular. A Portaria MEC n.º 144/2012 deve ser interpretada conforme a Constituição, permitindo a participação em exame supletivo de maiores de 18 anos, ainda que a idade tenha sido completada próximo à data da prova, se demonstrada maturidade e regularidade do procedimento. O precedente do TJBA em caso análogo reconhece a possibilidade de realização de avaliação supletiva e certificação, mesmo diante da tese firmada no Tema Repetitivo 1.127/STJ, quando respeitada a modulação de seus efeitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A parte que impugna a concessão da justiça gratuita deve comprovar a capacidade financeira da parte adversa, sob pena de rejeição da impugnação. São legítimas passivamente no mandado de segurança as autoridades que, de forma direta, praticaram ou omitiram o ato impugnado. A interpretação das normas infraconstitucionais que limitam a certificação do ensino médio por meio de exame supletivo deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e direito à educação. A aprovação em vestibular demonstra capacidade intelectual suficiente para justificar a flexibilização do critério etário previsto na Portaria MEC n.º 144/2012, viabilizando a inscrição em exame supletivo e posterior certificação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205 e 206, V; CPC, arts. 98 e 99; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei 9.394/1996; Portaria MEC nº 144/2012. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8037153-76.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 19.11.2024; STJ, REsp nº 1.945.851/CE, Tema Repetitivo nº 1.127. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança de n. 8011081-18.2025.8.05.0000, impetrante ANA CLARA DE SOUZA AMARAL e impetrados SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I